Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011223-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), THALYA WOLL SANTANA LEMES - CPF: 074.673.121-30 (AGRAVANTE), IVO KERBER - CPF: 909.987.581-91 (AGRAVADO), INDIANAY LETICIA MARTINS FERREIRA - CPF: 047.953.881-64 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE PERIGO NA DEMORA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos cumulada com tutela antecipada, indeferiu o pedido de anotação de restrição de transferência de veículo de propriedade do agravado, determinando apenas o pagamento de pensão mensal à autora enquanto perdurar sua incapacidade laboral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência para determinar a restrição de transferência de veículo automotor, como medida para assegurar a efetividade de eventual futura execução, no âmbito de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora haja indícios de responsabilidade do agravado, persiste controvérsia fática relevante sobre a dinâmica do acidente, inclusive quanto à possível culpa concorrente da agravante.

Não há nos autos elementos concretos que evidenciem risco iminente de dilapidação patrimonial por parte do agravado, não sendo suficientes alegações genéricas ou temores subjetivos.

A imposição da restrição pretendida configura medida gravosa ao direito de propriedade, o que reforça a necessidade

de demonstração clara e objetiva dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A imposição de restrição de transferência do veículo como tutela de urgência pressupõe a demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de perigo ao resultado útil do processo, não sendo suficiente o mero receio subjetivo da parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.388.949/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Thalya Woll Santana Lemes em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos c/c tutela antecipada movida contra Ivo Kerber, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar à parte requerida o pagamento de pensão mensal no valor de R$2.073,07 à parte-requerente, enquanto perdurar a sua incapacidade laboral, indeferindo o pedido de restrição de transferência no veículo da parte-requerida.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado na parte em que indeferiu o pleito de anotação de restrição de transferência no veículo de propriedade do Agravado, pois revela-se de extrema urgência para garantir o resultado final da ação originária, visando garantir o ressarcimento dos danos suportados.

Diante disso, pugna pela anotação da presente ação no prontuário do veículo de propriedade da parte Agravada junto ao Detran, impossibilitando a sua venda, transferência e alienação à terceiros de boa-fé, sob pena de colocar em risco o resultado útil do processo.

Alega a inexistência de irreversibilidade dos efeitos da decisão que conceder a tutela de urgência, conforme alerta o §3o, do artigo 300, do CPC.

Salienta que, em não sendo efetuada a anotação nos veículos, o proprietário poderá alienar os bens, frustrando a pretensão ressarcitória da agravante, com a procedência da ação originária. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma do
decisum
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 280950889).

O douto magistrado prestou as informações, mantendo a decisão agravada (id.

284804868).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 286484370).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos c/c tutela antecipada movida por Thalya Woll Santana Lemes contra Ivo Kerber.

Extrai-se da inicial que a parte-requerente foi vítima de um acidente automobilístico que ocorreu no dia 09.12.2024, por volta das 07h30min, no Município de Matupá/MT. Explicou-se que a parte-autora conduzia sua motocicleta na Avenida Victor Fidelis Donini e a parte-requerida conduzia a camionete pela Rua 09, para adentrar a Rua 23-H 2 e, ao cruzar as vias, a parte
[1]
requerida atingiu a autora, a qual seguia o fluxo da via, resultando no acidente com danos materiais e lesões, tais como fratura de múltiplas vértebras da coluna e fratura de tíbia.

Aduz que, por conta das lesões, segundo a inicial, a parte-autora se submeteu a procedimento cirúrgico com a colocação de um fixador externo, encontrando-se em tratamento médico intenso, tendo sua capacidade de locomoção e principalmente de trabalho afetadas pelo acidente.

Seguiu narrando que, antes do acidente em tela, a parte-autora prestava serviço como caixa de loja auferindo renda mensal bruta, em média, no valor de R$ 2.073,07, conforme holerite, estando impossibilitada de trabalhar e de realizar atividades cotidianas.

Por fim, sublinhou a necessidade de anotar a presente “ação” no prontuário do veículo da parte
[1]
requerida junto ao Detran, com o objetivo de impedir sua venda, transferência ou alienação a terceiros, o que poderia comprometer o resultado do processo, evitando-se a dilapidação do patrimônio e garantindo o ressarcimento da parte-autora., visando o recebimento do valor de R$ 5.550,24 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

O douto magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada, constante no id 188316036, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência para anotação de restrição de transferência no veículo de propriedade do agravado, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que evidenciassem risco de dilapidação patrimonial apto a justificar a medida extrema, tendo deferido apenas o pagamento de pensão mensal à parte autora no valor de R$ 2.073,07, enquanto perdurar sua incapacidade laboral.

Em suas razões recursais (id. 279551351), a agravante sustenta, em síntese: (i) a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, dada a inegável responsabilidade do agravado pelo acidente de trânsito que lhe ocasionou graves lesões físicas, inclusive com fraturas vertebrais, necessidade de uso de colete cirúrgico e afastamento laboral; (ii) a urgência na medida, com o objetivo de evitar a alienação do veículo Toyota Hilux, placas FBI8E56, RENAVAM 1119590148, registrado em Matupá-MT, e assim assegurar a efetividade da futura execução de eventual sentença condenatória; (iii) a reversibilidade da medida, por se tratar de mera averbação restritiva no prontuário do veículo, sem prejuízo à posse ou uso do bem por seu proprietário. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisum
.

Em contrarrazões apresentadas ao id 286484370, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, alegando: (i) a inexistência de perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o bem constitui instrumento de trabalho e subsistência; (ii) ausência de qualquer indício de dilapidação patrimonial ou má-fé; (iii) existência de controvérsia fática acerca da dinâmica do acidente, com possibilidade de culpa concorrente da agravante, que conduzia motocicleta sem habilitação no momento do sinistro.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, indeferindo o pleito de anotação de restrição de transferência no veículo de propriedade do agravado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência consistente na anotação de restrição de transferência no prontuário de veículo automotor de propriedade do Agravado, com o escopo de resguardar o resultado útil do processo de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Inicialmente, cumpre recordar que a concessão de tutela provisória de urgência exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC:
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No tocante à
probabilidade do direito
, a agravante apresentou elementos que, a um primeiro exame, evidenciam indícios de culpa do agravado pelo acidente, conforme Boletim de Ocorrência e imagens de câmeras de segurança constantes dos autos originários. Não obstante, há controvérsia relevante quanto à dinâmica do acidente, especialmente em face da ausência de habilitação da agravante, fato este registrado nos documentos oficiais do processo e invocado nas contrarrazões, o que pode configurar, em tese, culpa concorrente, circunstância que demanda produção de prova mais robusta e exauriente, a ser apurada em momento oportuno nos autos de origem.

Quanto ao
periculum in mora
, é certo que a agravante receia a alienação do bem móvel identificado nos autos como veículo Toyota Hilux, objeto da medida restritiva pleiteada. Contudo, inexiste nos autos qualquer elemento objetivo que demonstre tal conduta pelo agravado, no sentido de efetivar a alienação ou dilapidação patrimonial iminente.

Ressalta-se que o ônus probatório, como sabido, incumbe à parte que alega, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, contudo, sem êxito nesta fase não exauriente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 300 do CPC, é pacífico ao exigir a demonstração concreta e inequívoca do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se satisfazendo com alegações genéricas ou meros temores subjetivos. Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPENSÁVEL DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO NA DEMORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO."
(STJ – AgInt no AREsp 1.388.949/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Ademais, saliento que a anotação de restrição de transferência de bem móvel, ainda que de cunho meramente registral, representa gravame ao direito de propriedade, exigindo-se, para sua imposição, a presença dos requisitos legais de maneira inequívoca, o que, no caso em tela, não restou satisfatoriamente comprovado.

Por fim, diante da ausência de prova concreta e robusta quanto à iminência de alienação do bem ou dilapidação patrimonial por parte do agravado, aliado ao fato de que a controvérsia fática exige dilação probatória, entendo pela manutenção da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025